Tribunal: TJDFT
Processo: 0754548-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754548-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DUTRA GUIMARAES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por ALINE DUTRA GUIMARAES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, em execução de título extrajudicial proposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Na hipótese dos autos, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos, de modo que a presente impugnação deve ser rejeitada, assim como a rejeito. De início, a parte executada não juntou aos autos nenhum documento para comprovar que a conta bancária sobre a qual recaiu o bloqueio seria por ela utilizada para o recebimento de seus vencimentos. Os extratos bancários de ID 174957019 não demonstram que o valor informado no contracheque na executada (R$ 1.384,80) teria sido depositado ou transferido pela empregadora para as contas bancárias da devedora. DISPOSITIVO Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada, uma vez não comprovada que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio teria natureza alimentar. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica o devedor intimado, para, querendo, apresentar, impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze). Advirta-se a parte executada de que essa impugnação deve se limitar ao apontamento de eventual erro de procedimento ou de avaliação, não lhe sendo lícito levantar matérias já suscitadas, como a alegada impenhorabilidade aqui agitada, em razão da preclusão.” Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi realizada a penhora de R$ 1.384,80 (mil, trezentos e oitenta e quatro reais, e oitenta centavos) em contas bancárias da agravante/executada, por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante suscita a impenhorabilidade da quantia constrita, por se tratar de verba salarial depositada em conta salário. Aduz que “eventual movimentação financeira na conta objeto da constrição, não relacionada ao salário, não tem o condão de retirar o caráter impenhorável das verbas remuneratórias ali recebidas, se constatado, na espécie, que, o bloqueio judicial recaiu, sobre os valores provenientes, da remuneração da executada, revelando-se evidente a sua natureza alimentar, o que por si, obsta à efetivação da respectiva penhora” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Gratuidade da Justiça deferida na origem. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. In casu, a agravante alega que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, dada a sua natureza salarial, conforme preceitua o 833, IV, do Código de Processo Civil. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, não consta nos autos nenhuma evidência de que tal verba seja proveniente do salário da devedora, ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I). A despeito de haver colacionado seu contracheque, que indica o recebimento de remuneração no importe de R$ 1.384,80 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais, e oitenta centavos), a agravante não indiciou a conta bancária onde é feito o pagamento, tampouco a data da sua realização. Importante destacar que embora a agravante alegue que a quantia foi penhorada em conta salário, ela sequer indica a qual conta se refere, sobretudo diante do fato de que a ordem judicial executada via SISBAJUD, na modalidade reiterada, alcançou a quantia final mediante a constrição parcial de valores em pelo menos três contas bancárias da agravante em diferentes instituições bancárias (ID. 174000356; 174000357; 174000358). Diante disso, nesta etapa processual de cognição sumária, entendo que não foi comprovada a natureza salarial do valor penhorado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da matéria, há precedentes nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE AÇÕES NEGOCIÁVEIS EM BOLSA DE VALORES. CARÁTER DE POUPANÇA. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte sucumbente deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância. Este requisito intrínseco ao recurso somente existe quando há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável. 1.2. Não tem interesse em recorrer aquele que não sucumbiu. 2. O artigo 833, inc. IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 5. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014), não há nenhuma demonstração nos autos de que, de fato, o valor é derivado de poupança do Executado, e não de mera atividade empresarial. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1759332, 07206626920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024 17:18:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora